Tribunal: TJPA
Processo: 0805448-12.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805448-12.2023.8.14.0401

APELANTE: MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR (Apelante) interpôs Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de Estelionato (Art. 171,
caput
, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. A defesa do Apelante pugnou, em síntese, pela absolvição, alegando a atipicidade da conduta por ausência de dolo e vantagem ilícita, sob o argumento de que o imóvel em disputa foi adquirido com recursos próprios do Apelante (seguro de vida do genitor/herança).

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria:
A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo Contrato de Compra e Venda original do imóvel em nome da vítima e, crucialmente, pelo Laudo Pericial nº 2023.01.000082-DOC.

4. Prova Técnica e Fraude
: O laudo pericial foi categórico ao concluir que a assinatura da vítima (Márcia Leonete Ferreira da Silva Borges) lançada no Instrumento Particular de Compra e Venda posterior (datado de 08/03/2021) "não apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos colhidos... caracterizando ato de falsificação com imitação servil de sua assinatura". A falsificação constitui o meio fraudulento exigido pelo tipo penal.

5. Vantagem Ilícita:
O dolo de obter vantagem ilícita (a propriedade do imóvel) e causar prejuízo à vítima foi demonstrado pelo uso do documento falsificado para tentar anular a negociação legítima e por procurar o novo possuidor (Diego Teixeira da Silva) e o antigo vendedor (Márcio William de Sena França) para alterar a situação jurídica do bem.

6. Rejeição da Tese Defensiva
: O fato de o pagamento ter sido efetuado pelo Apelante com dinheiro de seguro de vida (herança) não legitima a conduta criminosa, pois a formalização da compra se deu em nome da vítima, e o Apelante deveria ter buscado meios legais para reaver o bem, não a fraude.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em face da prova da materialidade e autoria do crime de Estelionato (Art. 171,
caput
, CP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0805448-12.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal (Processo n.
0805448-12.2023.8.14.0401
) interposta pelo recorrente
MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR
contra a r. Sentença (Sentença nº 64/2025) proferida pelo MM. Juízo da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
. O Apelante foi condenado pela prática do crime de
Estelionato
(Art. 171,
caput
, do Código Penal).

O Juízo
a quo
, após a instrução processual, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente
aberto
. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de 05 salários-mínimos).

O caso envolve a acusação de que o Apelante, filho da vítima
Márcia Leonete Ferreira da Silva Borges
, teria falsificado a assinatura de sua mãe em um Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Cessão de Direitos para anular a negociação legítima do bem e obter vantagem ilícita.

Marcos Processuais Relevantes (Processo nº 0805448-12.2023.8.14.0401):

•
Oferecimento da denúncia:
15 de setembro de 2023 (ID 26290430).

•
Recebimento da denúncia:
19 de setembro de 2023 (ID 26290432).

•
Sentença condenatória:
20 de março de 2025 (Sentença nº 64/2025, ID 138999182).

•
Interposição da apelação da Defesa:
31 de março de 2025 (ID 26290564).

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em 31 de março de 2025 (ID 26290564/140119819).

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação):

Em suas razões recursais (ID 26290564), a defesa do Apelante
MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR
pugnou, em síntese, pela:

1.
Absolvição
por atipicidade do crime de estelionato e por não existir prova suficiente para a condenação (com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal).

•
Em Contrarrazões, apresentadas após a interposição da Defesa
, o Ministério Público (1º Grau) pugnou pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL
do recurso interposto.

•
A Procuradoria de Justiça (2º Grau)
, por meio do Procurador
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
, manifestou-se (data de 22 de abril de 2025) pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
deste.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

A Apelação foi interposta tempestivamente, preenchendo os requisitos legais. Desta forma,
conheço do recurso
.

A Defesa sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, tese que, conforme a análise do conjunto probatório,
não merece prosperar
. Os autos contêm elementos suficientes e coesos para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estelionato.

Da Materialidade e Autoria Delitivas

O Apelante foi denunciado por Estelionato, tipificado no art. 171,
caput
, do CP, que exige a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada por meio da prova documental, especialmente o
Laudo Pericial nº 2023.01.000082-DOC
(ID 103327119), que é a peça central da acusação.

1.
Imóvel e a Falsificação:
O imóvel em questão (Passagem São Jorge, nº 100, Marambaia) foi formalmente adquirido pela vítima
Márcia Leonete Ferreira da Silva Borges
de Márcio William de Sena França em 13/07/2020, conforme o contrato original com assinaturas reconhecidas em cartório. O pagamento foi realizado pelo Apelante com dinheiro de um seguro de vida deixado por seu falecido pai.

2.
A Fraude:
Em meio a desavenças familiares, o Apelante, visando obter a propriedade do imóvel, elaborou o
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Cessão de Direitos
(datado de 08/03/2021). Ocorre que o
Laudo Pericial nº 2023.01.000082-DOC
é
categórico
ao concluir que a assinatura da vítima lançada neste documento
"não apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos colhidos do punho escritor de Marcia Leonete Ferreira da Silva Borges, caracterizando ato de falsificação com imitação servil de sua assinatura"
. A versão do Apelante de que a mãe teria assinado o documento voluntariamente não se sustenta diante dessa prova técnica.

Prova Oral e o Dolo Específico

A autoria e o dolo específico (
animus lucrandi
) do Estelionato, consubstanciado no meio fraudulento (documento com assinatura falsificada), são confirmados de forma
farta e detalhada
pela prova testemunhal colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

1.
Depoimento da Vítima (Márcia Leonete Ferreira da Silva Borges):
A vítima confirmou a ocorrência dos fatos, relatando que, após ser expulsa de casa pelo filho (o Apelante), ele lhe pediu a documentação original do contrato, a qual nunca foi devolvida. Ela soube que o Apelante procurou o vendedor Márcio William para refazer o documento, o que foi negado. Ela enfatizou que sua assinatura foi falsificada em um documento de compra e venda que nunca existiu.

2.
Depoimento de Márcio William de Sena França (Vendedor original):
Esta testemunha confirmou ter vendido o imóvel para a Vítima (Dona Márcia) e que,
anos depois
, foi procurado pelo Apelante para que fizesse um
novo documento em nome dele próprio
, o que foi recusado após consultar um advogado. O simples fato de o Apelante procurar o vendedor para anular a transação legítima e criar uma nova demonstra a sua intenção de obter, por meios ilícitos, a propriedade do bem.

3.
Depoimento de Diego Teixeira da Silva (Novo Proprietário):
A testemunha, que negociou a troca de imóveis com a Vítima, confirmou que o Apelante o procurou meses depois, exigindo sua saída do imóvel e apresentando documentação (judicial/reintegração de posse). Este ato evidencia o uso do documento falsificado e das ações possessórias correlatas para intimidar terceiros, buscando obter a
vantagem ilícita
, ou seja, a reintegração na posse e posterior domínio do imóvel.

Assim, a conduta do Apelante de
falsificar o documento particular
e, em seguida,
utilizá-lo
para tentar anular a negociação legítima junto ao antigo proprietário (Márcio William) e para intimidar o atual possuidor (Diego Teixeira) e ajuizar ação possessória, configura de forma cabal o crime de estelionato.

Rejeição das Teses Defensivas

A alegação da Defesa de que a conduta é atípica ou de que não houve dolo não se sustenta. O crime de estelionato se consuma quando o agente emprega o ardil ou meio fraudulento para induzir a vítima (ou terceiros) em erro, com o fim de obter proveito patrimonial indevido. A falsificação pericialmente comprovada é, sem dúvida, o
meio fraudulento
exigido pelo tipo penal.

Ademais, o fato de o Apelante ter comprovado ter custeado a aquisição do imóvel com recursos próprios (seguro de vida/herança) não legitima a conduta criminosa. Conforme ressaltado na sentença, havia meios legais (processo cível) para o Apelante reaver a propriedade que formalmente pertencia à sua mãe. Ao optar pela falsificação documental e pelo uso desta fraude para a obtenção do bem, o Apelante demonstrou o
dolo
e se enquadrou perfeitamente no tipo do art. 171,
caput
, do Código Penal.

A existência de um processo cível de reintegração de posse que, segundo a Defesa, lhe seria favorável, tampouco afasta a tipicidade penal, pois a questão aqui analisada é a utilização do documento falsificado para alcançar um objetivo patrimonial.

Da Dosimetria

A pena foi aplicada de forma correta e motivada pelo Juízo de 1º grau.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão e 10 dias-multa), por serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras.

Na segunda fase, houve a correta aplicação da
agravante prevista no art. 61, II, "e", do CP
(crime cometido contra ascendente), resultando no aumento da pena para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

O regime inicial aberto foi acertadamente estabelecido, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Não há reparos a serem feitos na dosimetria, devendo ser mantida integralmente a condenação, em especial pela comprovada autoria e materialidade delitiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por
MCILLGNER MURILO BORGES DE AVELAR
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025